Tribunal: TJSP
Processo: 1001211-06.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Revogação. Não demonstrada a alteração na situação econômica do requerente, mostra-se descabida a revogação da benesse.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência, com condenação do suplicante por litigância de má-fé. Insurgência do autor. Admissibilidade em parte. Aplicabilidade

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Revogação. Não demonstrada a alteração na situação econômica do requerente, mostra-se descabida a revogação da benesse.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência, com condenação do suplicante por litigância de má-fé. Insurgência do autor. Admissibilidade em parte. Aplicabilidade do CDC. Parte ré não logrou comprovar a origem regular dos apontamentos em nome do requerente na plataforma "Serasa Limpa Nome". Pertinente a declaração de inexistência dos débitos. Danos morais. Não ocorrência. Cobrança extrajudicial ("Serasa Limpa Nome") não se confunde com a inscrição em cadastro de inadimplentes. Ausência dos caracteres de publicidade e de abalo de crédito, ou de fatos exorbitantes a justificar o pleito indenizatório. Afastamento da penalização do autor por litigância de má-fé, tendo em vista a procedência parcial da ação. Sentença reformada. Recurso provido em parte para julgar parcialmente procedente a ação.